Tribunal: STF
Processo: ARE 1299836
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma, de minha relatoria, que negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário com agravo, assim ementado:



     
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Empregados públicos não fazem jus à estabilidade prevista no art. 41 da CF. Necessidade de motivação do ato de dispensa. Desnecessária a instauração de PAD. Tema 131 da repercussão geral. 4. Programa Saúde da Família. Vínculo celetista. Dispensa motivada. Ausência de violação ao entendimento do STF. 5. Discussão sobre a natureza do vínculo. Reexame de fatos e provas. Reexame das cláusulas do edital de concurso público. Incidência das Súmulas 279 e 454, desta Corte. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (eDOC 21)



    Nas razões recursais, alega-se, síntese, que inexiste motivação do ato demissional. Ademais, defende-se que a decisão embargada diverge do julgado pelo Plenário desta Corte no MS 25.518, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJe 10.8.2006. (eDOC 22)



    Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão emitida pela Secretaria desta Corte. (eDOC 26)



    É o relatório. Decido.



    Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma que, em recurso extraordinário, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário, na forma do art. 330 do RIST e art. 1.043 do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que: I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; (…) III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia; (…) § 1º Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária. § 2º A divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual. § 3º Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros. § 4º O recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte, e mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados”.



    Assim, presentes os pressupostos, admito os embargos de divergência, nos termos do art. 335 do RISTF.



    À Secretaria Judiciária para providências cabíveis. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente